Tribunal: TJMT
Processo: 1023511-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023511-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Quebra de Sigilo Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), HARLEN MARCELO WERNER - CPF: 627.453.441-53 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 02.010.048/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SIEGFRIED WERNER - CPF: 176.851.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA WERNER - CPF: 482.343.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO QUE DEFERE A PENHORA ONLINE NAS CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO – BLOQUEIO ADVINDOS DE CDA ́S RETIFICADAS E OUTRAS CANCELADAS – BLOQUEIO QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE SALDO REMANESCENTE – TERMO
A QUO
DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA – PRAZO QUE NÃO COMEÇOU A FLUIR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo a retificação e o cancelamento de CDA ́s pelo Fisco, a decisão que defere o bloqueio de valores das contas bancárias do devedor deve observar o saldo remanescente, jamais recaindo sobre a integralidade do valor anteriormente executado.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Paradigma REsp 1112416/MG: Tema Repetitivo 131) o termo inicial para oposição dos embargos se dá a partir da data da efetiva intimação do ato constritivo no executivo fiscal, hipótese que supostamente não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HARLEN MARCELO WERNER
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1001943- 38.2019.8.11.0050, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido do Agravado para realizar a penhora online, pelo Sistema BACENJUD, dos créditos executados no valor de R$ 1.216.800,36 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, oitocentos reais e trinta e seis centavos), conforme descritos nas CDA ́s 2017218299, 2018774116 e 20192508029, a ser realizada nas contas bancárias do Recorrente.

Aduz o Agravante, que deve ser declarada a nulidade da decisão que deferiu a penhora online, tendo em vista que as CDA ́s 2017218299 e 2018774116 objeto da execução se encontram canceladas.

Sustenta que, além das CDA ́s canceladas, a CDA remanescente (CDA 20182508029) foi retificada, sendo reduzido o seu valor de R$ 1.181.557,28 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), para R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos).

Argumenta que Estado de Mato Grosso, ao requerer o bloquei de valores, não informou ao Magistrado a quo sobre os cancelamentos das 2017218299 e 2018774116, e nem sobre a redução em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) da CDA 20182508029.

Assevera que embora a Fazenda Pública possa sanar nulidade na CDA até a decisão de primeira instância, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, §8o da Lei n.o 6.830/80, deve ser devolvido ao executado o prazo para apresentar embargos quanto ao montante remanescente, antes de qualquer ato de expropriação patrimonial.

Assegura que a Pessoa Jurídica (devedora principal) e os demais corresponsáveis ainda não foram citados, o que pode implicar em alteração da ordem de bloqueio.

Pontua que a decisão objurgada não deve prevalecer, uma vez que irá bloquear apenas da conta do agravante, e em valor superior à divida real executada.

Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão da decisão que deferiu a penhora
online
das contas bancárias do Agravante até a análise do mérito do presente recurso. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de reformar a decisão objurgada.

Oposto embargos de declaração, estes foram acolhidos para sanar vício de omissão sem, contudo, alterar o dispositivo da decisão proferida.

A parte Agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse que justifique a sua intervenção no feito. (id. 107320973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a ação originária contra a pessoa jurídica WERNER & WERNER LTDA ME e seus representantes legais (EDI MARCOS WERNER E OUTRO, CARLA WERNER, RENATO DIOMAR WERNER, REINALDO SIEGREFIED WERNER, CLARA WERNER e HARLEN MARCELO WERNER), visando o recebimento de créditos de ICMS inscritos nas CDAs n. 2017218299, 2018774116 e 20192508029, que somavam a importância de importância de R$ 1.216.800,36 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, oitocentos reais e trinta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Houve a citação apenas do Agravante
HARLEN MARCELO WERNER
, sem que o crédito executado fosse pago ou garantido o juízo para apresentação de defesa, foi deferido pelo Magistrado
a quo
o pedido de bloqueio via BACENJUD do valor integral da execução (R$ 1.216.800,36), a ser realizado nas contas bancárias do único devedor citado.

Ocorre que, conforme se verifica dos documentos apresentados em primeiro grau, bem como nas razões recursais, as CDA ́s 2017218299 (Id. 66564488) e 2018774116 (Id. 66564489) objeto da execução se encontram canceladas.

Evidencia-se, também, que da análise da CDA n.o 20192508029 (Id. 42478205) que esse título foi retificado, sendo reduzido o valor do crédito de R$ 1.181.557,28 (um milhão, cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), para R$ 320.504,73 (trezentos e vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos) e, por este motivo, mostra-se escorreito que a decisão
a quo
, o qual fora mantida, para garantir a possibilidade de bloqueio das contas bancárias do Agravante, entretanto, seja ela norteada pelo valor oriundo
do saldo remanescente da
CDA n.o 20192508029 (Id. 42478205), após a realização da retificação pela Fazenda Pública.

Já no que tange a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução, razão não assiste ao Agravante.

Nos termos do art. 16 da LEF, o prazo para apresentar embargos à execução fiscal, passa a fluir somente depois de garantido o juízo pelo executado ou da intimação da penhora, como cito:.

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [...]”.

Insta consignar que em relação a penhora, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento, por meio do Recurso Paradigma REsp 1112416/MG (Tema Repetitivo 131), que o termo inicial para oposição dos embargos se dá a partir da data da efetiva intimação do ato constritivo no executivo fiscal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. [...] 3.
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido
. [...]”.
(STJ - REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 09/09/2009)

No caso dos autos, a Embargante não garantiu o juízo e nem teve os seus bens penhorados antes da decisão proferida por este Relator.

Assim, tem-se que até a data em que foi proferida a decisão ora embargada, o prazo para oposição dos embargos do devedor não tinha passado a fluir, motivo pelo qual, não há que se falar em sua devolução do termo
a quo
para apresentação de defesa na execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
presente recurso, para o fim de suspender a decisão objurgada, apenas em relação ao bloqueio de valores que constavam da CDA e que restaram supostamente cancelados e/ou abatidos das CDA ́s executadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022